Tribunal: STF
Processo: ARE 1573173
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Pretensão de equiparação do transporte intermunicipal/interestadual de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus ao trans- porte internacional, para afastar a exigência de recolhimento do ICMS ao Estado de São Paulo Descabimento Hipótese para a qual não foi prevista imunidade ou isenção Sentença denegatória da ordem confirmada Recurso de apelação desprovido.” (Apelação Cível nº 1066117-25.2022.8.26.0053, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ribeiro de Paula, j. 20.03.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, II, § 2º, X, “a”, e XII, “e”, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“[...]
Não obstante haja previsão legal para isenção do ICMS sobre determinadas mercadorias, mister destacar que o art. 84, anexo I, do RICMS/00, estabeleceu uma série de exigências e requisitos a serem atendidos pelo contribuinte que pretende usufruir do benefício; portanto, a isenção não é automática, está condicionada ao cumprimento de formalidades.
Em relação ao transporte de mercadorias, não há norma específica no RICMS para amparar a pretensão da recorrente.
Com efeito, o art. 155, § 2º, inc. X, alínea a, da Constitui- ção, dispõe que haverá imunidade do ICMS sobre operações que destinam mercadorias ao exterior; e segundo o art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, as operações de exportação de mercadorias, nacionais e nacionalizadas, destinadas ao consumo ou à industrialização, para a Zona Franca de Manaus, são equiparadas a uma exportação ao estrangeiro, o que afasta a exigência do ICMS.
Contudo, esse entendimento não se aplica às prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal dessas mercadorias; uma coisa não se confunde com outra.
O transporte dentro do território nacional está sujeito à previsão do art. 2º, inc. II, da LC nº 87/96 (art. 1º, II do RICMS/2000); logo, descabida a extensão que a recorrente confere ao art. 4º do Dec. Lei 288/67.
Em outras termos, não há imunidade ou isenção para a prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, que direcionam mercadorias à Zona Franca de Manaus.
Não pode o Poder Judiciário, substituindo o legislador, conferir o benefício àquele contribuinte que não faz jus, mormente porque as normas atinentes à matéria devem ser interpretadas de forma restritiva (art. 111, inciso II, do CTN).”

Ressai, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Zona Franca. Imunidade de Transporte. Decreto-Lei 288/1967. Equiparação Exportação para o Exterior. Afastando a Incidência do ICMS. Questões de Natureza Infraconstitucional. Agravo Não Provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe violação ao Art. 155, § 2º, X, “a”, XII, “e”, da CF, por considerar isento transporte de mercadorias destinadas à exportação de mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus; (ii) saber se a revisão do entendimento adotado na origem demanda a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 279). III. Razões de decidir 3. A análise da suposta divergência demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental Não Provido.” (ARE 1095424 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-03-2026)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Remessa de mercadorias a zona franca de manaus. Pretendida isenção. Controvérsia acerca do efetivo envio dos bens. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1470737 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 03-04-2024)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Súmulas n° 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1447943 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 08-01-2024)

Ademais, conforme entendimento consolidado nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para instituir isenções, reduções tributárias ou permitir deduções de despesas da base de cálculo de tributos, razão pela qual não se verifica a alegada violação do princípio da isonomia tributária. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, PARA CONCEDER OU ESTENDER BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. A concessão de qualquer benefício fiscal está situada no âmbito da conveniência e oportunidade do Estado, não havendo que se falar, portanto, em tratamento anti-isonômico quando da imposição das restrições pertinentes. 2. A parte ora recorrida, desde o ano de 2005, teve a oportunidade de participar de 9 (nove) programas de parcelamento, quedando-se inerte. Assim, não há que se falar em tratamento discriminatório ou em violação à isonomia. 3. Sobre a matéria, em contexto ligeiramente diverso, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 640.905-RG, Tema 573 da repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2018, já teve a oportunidade de se manifestar acerca da ausência de violação ao princípio da isonomia em caso de opção do ente federado pela exclusão de determinados contribuintes do rol de favorecidos por benefício fiscal. 4. Some-se, ainda, que esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 5. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (ARE 1415813 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-08-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente